Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722900-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0742549-77.2021.8.07.0001), que tem como exequente CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 158962324): “CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME deu início a cumprimento de sentença em desfavor de ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, visando ao recebimento de R$ 876.468,18. Intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo impenhorabilidade do valor a ser pago pelo Distrito Federal, por se tratar de verba pública para aplicação na área de saúde; que a citação da fase de conhecimento é nula; que não há previsão contratual de incidência de juros e de multa; que foram juntados documentos ilegíveis. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Conforme consta da Certidão de id 119105494 - Pág. 1, a executada foi citada na pessoa do Sr. Cláudio Roberto Mendonça Vitti, CPF 009.661.335-10, que se identificou como representante da empresa requerida. Os requisitos dos art. 250 e 251 CPC e da Portaria GC 34, de 02/03/2021, foram todos cumpridos. A insurgência da executada refere-se à citação feita em pessoa que sem poderes de representação. Não se insurge contra os requisitos formais do ato. À citação de pessoa jurídica aplica-se a teoria da aparência, não sendo necessário que o cumprimento do ato seja feito na pessoa do representante legal da empresa. A exemplo do que ocorre na citação pelo correio art. 248, § 2o, CPC, é válida a entrega da citação a funcionário da pessoa jurídica. Como a executada não negou em sua peça de impugnação que o Sr. Cláudio Roberto Mendonça Vitti seja seu funcionário, não prospera a alegação de nulidade de citação recebida por seu funcionário. Rejeito a preliminar de nulidade de citação. A executada alega que a verba não perde a natureza pública ainda que seja transferida para o patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, uma vez que se trata de parceria público privada. Aduz ainda se tratar de verba destinada à saúde, a qual é impenhorável. A parceria público privada é formada por pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Ao adentrar no patrimônio da pessoa jurídica de direito privado, o pagamento feito pela pessoa jurídica de direito público passa a ser regido pelas normas de direito privado. Não fosse isso e a pessoa jurídica de direito privado estaria obrigada a obedecer a procedimento licitatório para a destinação da verba. Quanto à impenhorabilidade, estabelece o art. 833, inciso IX, CPC, que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. No caso dos autos, a executada foi contratada para a prestação de serviços na área de saúde, compreendendo Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria – id 110352430 - Pág. 1. A executada foi contratada como prestadora de serviços pelo ente público, mas não substituiu esse no atendimento de saúde aos servidores da área militar. Os recursos recebidos caracterizam pagamento por serviço prestado, mas não verba pública para aplicação em saúde. Além disso, a exequente forneceu mercadorias para uso na área de saúde. Não haveria, na hipótese, desvirtuamento da aplicação do valor recebido, configurando aplicação na área de saúde. Por fim, no que toca à alegação de que os documentos que instruem a inicial não são hábeis a comprovar o fornecimento do material, por estarem ilegíveis, trata-se de questão que deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. Está preclusa a oportunidade de impugnação aos documentos que instruíram a inicial da ação de cobrança. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é uma Organização Social de Saúde sem fins lucrativos, que não detém recursos próprios, limitando-se a gerenciar os repasses concedidos pelo Poder Público, aplicando-os única e exclusivamente o termo de colaboração. Alega que eventual recurso financeiro produto de contrato público firmado não pode ser sequestrado/constrito via BACENJUD ou qualquer outro meio judicial, isto porque a constrição de quantia destinada à prestação de serviço voltado à saúde pode gerar prejuízo imensurável à população. Narra que, em razão do inadimplemento da SES pelos dois últimos meses de prestação de serviço por parte da Associação, não é possível determinar que recurso financeiro seja bloqueado em conta bancária de titularidade da ASM, porque a verba pública, por mais que adentre em cofres de entidade privada sem finalidade lucrativos, não perde a sua natureza pública, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil de 2015. Pondera que, diferentemente do que ocorre nos contratos administrativos e nas concessões e permissões públicas, nos Contratos de Gestão o parceiro privado atua como mero gestor de recursos públicos, e não como financiador da atividade objeto da parceria, pois o repasse de dinheiro público para uma OS possui natureza de transferência, e não de remuneração, por estar tal numerário público vinculado à obrigação estatutária do parceiro privado quanto ao alcance e à prestação do serviço público descrito no contrato de gestão. Assevera que se aplica o disposto no art. 833, inciso IX, do CPC, o qual estabelece que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". Insiste que, no caso da ASM, todo e qualquer recurso que porventura seja bloqueado através do BACENJUD será recurso público, pois todos os contratos da Associação foram celebrados com entes públicos, logo as contas da Instituição são impenhoráveis. Esclarece que no julgamento da ADPF no 664, o STF decidiu, por maioria, em 21/09/20, confirmar a medida cautelar deferida pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, para suspender a eficácia das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, até o julgamento de mérito da arguição. Questiona que nas ADPFs no 275 e no 485-MC, bem como na RECL no 42.026, o STF assentou que "o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios". Avalia que a pessoa citada não possuía poderes para receber citação, pois apenas a representante legal da Instituição possui poderes para citação pessoal mediante mensagem eletrônica, além disso deveria ter ocorrido na sede da impugnante. Justifica que os documentos colacionados pela parte adversa não são passíveis de ponderação, já que não são visíveis as alcunhas, números, dentre outras informações. Conclui que não são cabíveis, em ações desta natureza, a aplicação de juros ou multa, vez que estas carecem de previsão contratual, logo os cálculos formulados pela parte adversa estão equivocados. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender qualquer ordem cautelar de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso e, subsidiariamente, que seja autorizada remessa dos autos ao contador judicial e, no mérito, requer a reforma a decisão para declarar nulos os atos proferidos após a citação e confirmar a impossibilidade de bloqueio (ID 47697910). É o relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça posto que presentes seus requisitos, principalmente diante dos documentos comprobatórios das diversas dívidas em nome da pessoa jurídica agravante (IDs 47697913, 47697914 e 47697915). O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na inicial, trata-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança com pedido de arresto de bens movida pela agravada em decorrência do inadimplemento da obrigação de pagamento das mercadorias adquiridas pela agravante para suporte de leitos de enfermaria na pandemia de COVID-19 entre o período de dezembro de 2020 e junho de 2021, no valor de R$ 876.468,18 (oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) (ID 152428713 e 132746152 - origem). IMPENHORABILIDADE. A agravante alega, em suma, impenhorabilidade de suas contas tendo em vista que é organização sem fins lucrativos e todos os valores em suas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC. A respeito do tema, o art. 833, IX, do CPC determina o seguinte: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.” Conforme dispositivo, embora tais verbas sejam impenhoráveis, devem ser comprovados os seus requisitos, quais sejam: a) que o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e b) determinação de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Dessa forma, a impenhorabilidade deve ser analisada especificamente caso a caso, para se perquirir se o valor bloqueado se enquadra nos requisitos legais. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO Á PENHORA. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.CONHECIMENTOPARCIAL. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA. BENEFICENTE. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. VINCULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, porquanto não demonstrada a origem pública das verbas penhoradas. 2. Por expressa disposição normativa, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições financeiras par aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, CPC). Tal previsão exprime, de forma inequívoca, o propósito de privilegiar o interesse coletivo em detrimento do particular, salvaguardando a execução de políticas públicas, viabilizadas através do fomento de iniciativas privadas. 3. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas de natureza pública como parte de sua receita corrente, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados pelo juízo singular derivam de recursos públicos (art. 854, §3o, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (07141669220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2021). No caso dos autos, sequer houve penhora, nas contas a agravante, por isso não há que se falar em constrição de valor impenhorável. Quanto à ADPF no 664 invocada pela agravante, com acórdão transitado em julgado em 12/5/2021, embora não seja precedente qualificado, sem efeitos erga omnis nem vinculantes, ele corrobora com a impenhorabilidade das referidas receitas públicas, diga-se, devidamente comprovadas, conforme a seguir: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2o c/c art. 60, § 4o, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.(STJ, ADPF 664/ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04/05/2021)” Assim, não prosperam as alegações da agravante de impenhorabilidade de irrestrita da totalidade de seus bens, uma vez que há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator